Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-84.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. EX-CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. DURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. PECULIARIDADES CASO CONCRETO. PERÍODO AMPLIADO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para limitar a obrigação do autor em prestar alimentos à ex-cônjuge no período de 12 (doze) meses, contados da publicação da sentença.
2. A obrigação alimentícia estabelecida entre companheiros/cônjuges possui caráter excepcional e desafia interpretação restritiva, haja vista que o fim do relacionamento deve estimular a independência de vidas e não o ócio – de modo a não constituir garantia material inabalável/perpétua. Precedentes.
3. Hipótese na qual a alimentada não possui experiência profissional, conviveu por 24 anos com o autor, sendo mais de 12 anos casados (em situação de dependência financeira), e apresenta idade (62 anos) que dificulta sua inserção no mercado de trabalho. Tais fatores, aliados à situação adversa da economia do país (COVID-19), devem ser ponderados para se majorar o prazo da obrigação.
4. Considerando o momento atualmente vivido por todos (pandemia) e a falta de perspectiva quanto a volta à normalidade, razoável que se amplie o período em que vigorará a obrigação de 12 para 24 meses, após os quais está o alimentante exonerado da obrigação.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.